Tribunal: TJSP
Processo: 0014401-34.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação de conter obscuridade – Honorários recursais – Pretensão de majoração – Art. 85, § 1o do novo CPC – Inadmissibilidade – Apelo da embargante provido para anular a r. sentença – Não cabimento, nesta hipótese – Embargos rejeitados.